Tribunal: STF
Processo: RE 1266207
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. A recorrida não faz jus às verbas e direitos previstos na CLT nem no Estatuto dos Servidores. Configurando-se a prestação dos serviços pela autora e deixando o ente público de carrear aos autos documentos comprobatórios da quitação das parcelas referentes as férias acrescidas de 1/3 e o 13º salário, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, é devido à mesma, o pagamento das mencionadas parcelas, sob pena de acarretar o enriquecimento sem causa da municipalidade. Precedentes judiciais. DESACOLHIMENTO. Pagamento a todos os servidores municipais de Uruçuca, os devidos vencimentos e remunerações, inclusive os referentes a décimo terceiro. Incomprovada a quitação de tais parcelas, rejeita-se essa argumentação do apelante. DESACOLHIMENTO. Gozo de férias pela autora/apelada, descabendo o pedido de férias proporcionais com 1/3. Em que pese tenha trazido tal alegação, a municipalidade não juntou qualquer prova que demonstre tal assertiva, imperando o desacolhimento do presente argumento, já que o ônus da prova lhe incumbia, conforme art. 373, II do CPC. REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, afasta-se da sentença apelada a condenação RELATIVA AOS VENCIMENTOS de julho a dezembro de 2012.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 39, § 3º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 484 da repercussão geral, no sentido de que o “art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário” (RE 650.898-RG, do qual fiquei redator para o acórdão). Veja-se a ementa do referido paradigma:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Outros precedentes no mesmo sentido: RE 1.155.653, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.154.852, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator